Tribunal: STF
Processo: RE 1581328
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADA ILEGAL PELA CORTE A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA NA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.